Tribunal: CARF
Processo: 10325.901054/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901054/2011-46
ACÓRDÃO
3201-012.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la
quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
AQUISIÇÕES A PESSOAS FÍSICAS. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Excetuadas hipóteses específicas de crédito presumido, no regime da não
cumulatividade do PIS e Cofins aquisições de bens e serviços de pessoas
físicas não dão direito ao crédito.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência
do direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento
parcial contra o qual é alegado direito a ser apurado, supostamente, com
base em Notas Fiscais que o contribuinte, todavia, não apresenta.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901054/2011-46
2
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

O processo retorna de diligência determinada por esta 2a Turma em 29/01/2015,
nos termos do Despacho de fls. 114/115. Trata do Despacho Decisório de fl. 80,
relativo a Pedido de Ressarcimento/Declarações de Compensação (PER/DCOMP)
com créditos do PIS decorrentes de exportação, reconhecidos parcialmente
conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 2/7. Foi requerido o
montante de R$ 438.543,90, sendo deferido R$ 158.471,54.
Segundo o TVF, o contribuinte não demonstrou os créditos referentes aos
insumos carvão vegetal e minério de ferro.
Pela análise do Livro Diário, todas as aquisições de carvão vieram de pessoas
físicas, não oneradas pelo PIS e Cofins, e por isto sem direito a créditos das duas
Contribuições.
Quanto ao minério de ferro, aponta a autoridade fiscal que foram apresentadas
apenas as planilhas relativas 2o trimestre de 2005 (o do presente processo),
apesar de a fiscalização abranger outros períodos, que essas planilhas foram
descartadas e foi considerado o valor escriturado na contabilidade para o minério.
A autoridade também informou que as Notas Fiscais não foram analisadas,
porque não apresentadas pelo contribuinte, que teria sido intimado para tanto.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901054/2011-46
3
Levando em conta que na Manifestação de Inconformidade o contribuinte afirma
que os fornecedores do carvão vegetal se enquadram como pessoas jurídicas
equiparadas, sujeitas à Contribuição, e que, em relação ao minério de ferro, por
equívoco não foi considerado o valor do ICMS embutido nas Notas Fiscais (NF)
deste insumo (foi requerida perícia contábil, com a qual o contribuinte pretende
demonstrar o crédito do minério de ferro, tendo sido apresentados os quesitos
respectivos), foi realizada diligência para que:
- fosse acostada ao processo cópia do termo que intimou o contribuinte a
apresentar as NF ou formulada nova intimação para a apresentação e - caso
atendida a intimação, verificação da procedência ou não dos créditos.
O Termo de Encerramento de Diligência de fls. 119/121 esclarece que o
contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos, dentre os quais “os
arquivos magnéticos de Entradas e as Notas Fiscais de Saídas” (conforme o Termo
de Intimação Fiscal datado de 03/06/2011), atendeu parcialmente à solicitação,
mas, após duas prorrogações para entrega dos documentos faltantes, “(...)
permaneceu omisso em relação à entrega dos arquivos magnéticos do SINTEGRA
(Notas Fiscais) referentes aos anos-calendário 2004 a 2006”.
Cientificado do resultado da diligência (fl. 168), com abertura do prazo de trinta
dias para pronunciamento sobre o feito (conforme o item 9 do Termo de
Encerramento de Diligência), o contribuinte não se manifestou. Depois de
transcorridos os trinta dias, os autos foram devolvidos a esta DRJ (fl. 169).

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 11-065.095 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 11-065.095 - 2a Turma da DRJ/REC
Sessão de 22 de outubro de 2019
Processo 10325.901054/2011-46
Interessado GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
CNPJ/CPF 10.426.518/0001-45
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando as
informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a
solução do litígio dela independe.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901054/2011-46
4
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
AQUISIÇÕES A PESSOAS FÍSICAS. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Excetuadas hipóteses específicas de crédito presumido, no regime da não
cumulatividade do PIS e Cofins aquisições de bens e serviços de pessoas físicas
não dão direito ao crédito.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DAS
ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do
direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento parcial
contra o qual é alegado direito a ser apurado, supostamente, com base em Notas
Fiscais que o contribuinte, todavia, não apresenta.
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário, apresentando em síntese
os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu todas as razões recursais da Manifestação de Inconformidade, e em que pese os
documentos acostados aos autos, não apresentou elemento novo no Recurso Voluntário capaz de
elidir o feito fiscal.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901054/2011-46
5
(...) são apenas duas matérias a decidir, versando sobre os créditos do PIS e Cofins
nas seguintes aquisições: do carvão a pessoas físicas, que o contribuinte afirma
serem equiparadas a pessoas jurídicas, mas não comprova, e do minério de ferro,
também sem comprovação porque não apresentadas as Notas Fiscais de entrada
do período, apesar de intimação expressa para tanto.
O contribuinte requer perícia, com a qual pretenderia demonstrar o crédito nas
aquisições do minério de ferro, tendo identificado o seu perito e apresenta dois
quesitos, a saber:
1. Identifique o perito contábil com base na documentação qual o valor dos
créditos (...);
2. Especifique o Sr Perito quais os valores das aquisições de CARVÃO GERAL E
MINÉRIO DE FERRO efetuadas pela Impugnante no 2o trimestre de 2005, com
base nos registros contábeis e Notas Fiscais do período.
Ora, os valores dos créditos em questão foram devidamente apurados pelo
Auditor-Fiscal e demonstrados no Despacho Decisório, enquanto os das
aquisições dos dois insumos em questão deviam ser verificados com base nas
Notas Fiscais que, todavia, o contribuinte não entregou à fiscalização apesar de
solicitado a tanto.
Como se sabe, perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo
realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe. É o que
acontece no presente processo, pelo que rejeito a perícia solicitada.
No mérito também não assiste razão ao contribuinte, já que nas aquisições de
insumos a pessoas físicas inexiste direito a créditos da Contribuição, enquanto nas
do minério de ferro o Despacho considerou o valor escriturado na contabilidade.
Nos termos do art. 3o, § 3o, I, das Leis no 10.637, de 2002 (PIS) e 10.833, de 2003
(Cofins), o direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País. Daí não abranger
aquisições de pessoas físicas.
A não cumulatividade das duas Contribuições prevê, na hipótese de aquisições a
pessoas físicas, crédito presumido específico para pessoas jurídicas que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal (art. 8o da Lei no 10.925, de 2004), mas
a hipótese não se aplica às atividades da Impugnante, que atua em siderurgia e
mineração.
O contribuinte afirma que os fornecedores do carvão seriam equiparadas a
pessoas jurídicas, sem no entanto produzir qualquer prova a esse respeito.
A ausência de provas também abrange os créditos referentes ao minério de ferro,
cujos valores foram admitidos pela fiscalização com base na contabilidade do
contribuinte. Ao questionar o valor reconhecido no Despacho Decisório, alegando
que o ICMS constante das Notas Fiscais teria sido desprezado e devia ser
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901054/2011-46
6
considerada a planilha pelo contribuinte, ele afirma na Manifestação de
Inconformidade: “Portanto, a exatidão dos créditos apurados é mensurada
mediante a verificação das Notas Fiscais de Compra dos Insumos, que
representam o custo de aquisição do insumo, com a inclusão do ICMS”.
Apesar disso em nenhum momento apresentou as NF, como esclareceu a
diligência, que como já dito não foi contestada.
Como se sabe, tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a
existência do direito creditório é do contribuinte. Nesse sentido, inclusive, o art.
36 da Lei no 9.7841, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal e é aplicável subsidiariamente neste Processo
Administrativo Fiscal. Sem a comprovação o indeferimento parcial em litígio deve
ser mantido, descabendo qualquer reforma na decisão de origem.

Portanto, como aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus
probatório relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito pleiteado, o que
não se verificou nos autos em análise, não reconheço o direito creditório e mantenho as glosas
efetuadas.
Cite-se abaixo algumas decisões deste Conselho nesse sentido:

Numero do processo: 10783.914983/2009-01
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 28 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/02/2002 a 28/02/2002 COMPENSAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus probatório
relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito
pleiteado. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 3402-003.895 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do presente acórdão. (Assinado digitalmente) Antonio Carlos
Atulim - Presidente e Relator. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Antonio Carlos Atulim, Jorge Olmiro Lock Freire, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Maria Aparecida Martins de Paula, Thais De Laurentiis
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901054/2011-46
7
Galkowicz, Waldir Navarro Bezerra, Diego Diniz Ribeiro e Carlos Augusto Daniel
Neto.
Nome
do
relator:
ANTONIO
CARLOS
ATULIM
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10410.901035/2015-84 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Tue Jan 30 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2013 INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
Numero da decisão: 3301-013.723 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3301-013.719, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10410.901031/2015-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Nome do relator: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE

Conclusão
Diante o exposto acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.463 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901054/2011-46
8
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 206
DF CARF MF
Original